Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE INVOCADA PELO FILHO DO CASAL EXECUTADO. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA GARANTIA LEGAL EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA (LEI No 8.009/90, ART. 5o). AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DO BEM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. REPERCUSSÃO NA APELAÇÃO QUE TRATA DO MESMO TEMA. PRESENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789).
2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador.
3. Conquanto a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 albergue toda a unidade familiar, composta, por exemplo, por pai, mãe e filho(a)(s), admitindo a jurisprudência pátria a aplicação do instituto mesmo que o imóvel esteja locado a terceiros, desde que haja comprovação de que a renda oriunda do contrato de locação seja destinada à subsistência ou moradia daquela família (STJ, Súmula 486), há uma particularidade essencial neste resguardo legal: incidência somente em um único imóvel com fins residenciais da família (bem de família legal).
4. A proteção legal conferida ao bem de família não visa proteger um imóvel com fins residenciais para cada membro da unidade familiar. A garantia da impenhorabilidade é restrita ao bem que resguarde a família como um todo, na forma da lei de regência.
5. No particular, o agravante não comprovou robustamente o enquadramento do imóvel em testilha como passível de proteção pela impenhorabilidade incidente sobre o bem de família com relação a todos os membros de sua família. A partir da valoração dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que as alegações do recorrente são bastante inconsistentes, eis que somente fez prova em relação a sua pessoa, como se a blindagem protetiva da Lei no 8.009/1990 fosse aplicável a cada membro da família individualmente.
6. O trânsito em julgado de acórdão proferido em anterior agravo de instrumento aviado pelo apelante em razão de decisão que afastou a impenhorabilidade nos autos dos embargos de terceiro, no qual ficou definido não se tratar o imóvel em discussão nos autos de bem de família, reverbera, inevitavelmente, no processo principal e torna prejudicada a apelação interposta com o mesmo objetivo, isto é, ver reconhecida a natureza jurídica de bem de família do imóvel penhorado.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.